Tribunal: TJDFT
Processo: 0704003-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. FIADOR. TEMA 1.091/STJ. PENHORABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família.
2. Incumbe a parte que alega ser o imóvel impenhorável o ônus da prova quanto aos requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família.
3. Ausente nos autos elementos que demonstram que o imóvel penhorado é a única propriedade residencial e utilizada como moradia do agravante, a proteção de impenhorabilidade, prevista na Lei 8.009/90, não recai sobre o bem.
4. É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3o da Lei n. 8.009/1990, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 1.091.
5. A substituição da penhora do imóvel do fiador por supostos créditos a serem adquiridos pelo locatório está sujeita à concordância do locador, visto a necessidade de satisfatividade da obrigação locatícia, sobretudo no caso de atribuição de responsabilidade solidária aos fiadores com renúncia ao benefício de ordem no contrato de locação, bem como necessidade de demonstração que a substituição não acarretaria prejuízo para o exequente/agravado, nos termos do artigo 847, do Código de Processo Civil.
6. Agravo interno prejudicado.
7. Recurso conhecido e desprovido.